Tribunal: TJMT
Processo: 0027569-71.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027569-71.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARLI DOS SANTOS DIAS - CPF: 708.738.371-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO DA SILVA LUCAS (APELANTE), MATHEUS GUILHERME AMORIM (APELANTE), AMARO MANOEL DOS SANTOS NETO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELBER JACKSON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – DECOTE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PARCIAL ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA QUANTO À CONDUTA SOCIAL – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS MOTIVADAS ADEQUADAMEMNTE – FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA RAZOÁVEL – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA – SANÇÕES REFORMADAS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, portanto, é descabida a anulação do julgamento.

Devem ser mantidas as circunstâncias judiciais motivadas de forma idônea, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, por outro lado, inexistindo provas seguras nos autos que demonstrem a conduta social negativa por parte dos réus, de rigor o decote desta circunstância.

Reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras é plenamente possível utilizar uma delas para qualificar o crime e a outra para exasperar a pena na segunda fase dosimétrica, por corresponder à agravante genérica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Darli dos Santos Dias
,
Leandro da Silva Lucas
e
Matheus Guilherme Amorim
denunciados, pronunciados e, ao fim condenados pelo Colendo Tribunal do Júri da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
no processo n. 0027569-71.2017.8.11.0042, código 488043, pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal), impondo-lhes a pena de 22 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a douta Defensoria Pública postula a anulação do julgamento, em razão de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos, em relação aos réus Darli e Leandro, com fulcro no art. 593, § 3o, alínea ‘d’, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a reforma das sanções dos três apelantes, a fim de afastar todas as circunstâncias judiciais reconhecidas de forma desfavorável ou alterar o patamar de exasperação da pena-base para 1/8; e afastar a agravante reconhecida ou reduzir o
quantum
de elevação da pena (Id. 132818446 e Id. 132818447).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 132818449 e 132818451).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
dos recursos, para afastar a circunstância judicial da conduta social, reduzindo as penas basilares (Id. 138826655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço dos recursos manejados pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelos acusados
Darli dos Santos Dias
,
Leandro da Silva Lucas
, vulgo “Baguncinha”, e
Matheus Guilherme Amorim
, vulgo Canela, que foi condenado pelo egrégio Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta do presente inquérito policial que a vítima Amaro Manoel dos Santos Neto estava presa na penitenciária central do estado, localizada na rua B, Bairro Jardim Industriário II, nesta cidade, em na cela X2 do Raio 5, onde também estavam os denunciados Darli dos Santos Dias, Leandro da Silva Lucas, vulgo “Baguncinha”, Matheus Guilherme Amorim, vulgo “Canela”, e Welber Jackson da Silva, vulgo “Tijucal ou Elbinho”.

Welber Jackson descobriu que a vítima Amaro Manoel teve um relacionamento amoroso com a sua ex-namorada chamada Fabiane, bem como a vítima tinha ligação com a facção criminosa denominada PCC, facção rival àquela que os denunciados pertenciam, qual seja, Comando Vermelho de Mato Grosso, recebendo a vítima constantes ameaças por parte dos denunciados.

No dia 24/07/2017, por volta das 01h35min, o denunciado Welber Jackson iniciou uma discussão com a vítima, entrando em luta corporal em seguida, tendo o apoio dos comparsas Darli, Leandro e Matheus. O denunciado Welber Jackson imobilizou Amaro Manoel e o estrangulou com um golpe “mata-leão” na região do pescoço, soltando apenas quando percebeu que a vítima havia parado de respirar. Em seguida, o denunciado e seus comparsas Darli, Leandro e Matheus Guilherme, pegaram o lençol da cama, enrolaram e amarraram uma das pontas no pescoço da vítima e a outra ponta amarraram na grade da janela da cela, na intenção de simular que a vítima se enforcou e provocou a própria morte.

No momento em que os denunciados estavam pendurando a vítima Amaro Manoel dos Santos Neto pelo lençol na janela da cela, os denunciados gravaram um vídeo com um aparelho celular, o qual não foi localizado, e divulgaram o vídeo enviando-o através de grupos pelo whatsapp, onde aparece um dos denunciados dizendo: “Assim que nois faiz com o PCC oh! É dessa forma mano oh! Vê aí oh... É assim, é o trem bala Mato Grosso... MT Porra!”, podendo ser constatado através da gravação acostada à fl. 107.

O laudo pericial que segue em anexo relata que a morte da vítima Amaro Manoel dos Santos Neto se deu por asfixia mecânica por enforcamento, causando congestão ocular, pulmões hiperinsuflados e com petéquias, bem como fratura de hioide.

O crime foi cometido por motivo torpe, em razões de desavenças anteriores, inclusive por questões de rivalidade de facções, haja vista que a vítima pertencia ao PCC e os denunciados são integrante do Comando Vermelho de Mato Grosso, sendo que já teriam jurado de morte a vítima Amaro Manoel, além da rivalidade existente entre a vítima e o denunciado Welber Jackson por motivos egoísticos e sentimento de possessividade do denunciado em razão da vítima ter tido um relacionamento amoroso com uma ex-namorada sua.

Os denunciados atacaram a vítima repentinamente, sendo atacada de surpresa, por 4 (quatro) pessoas, dificultando qualquer gesto de defesa.

(...)”

– Id. 132818167.

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença, condenando os recorrentes pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal), impondo-lhes a pena total de 22 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 132818358 e Id. 132818428).

Irresignada, a defesa interpôs os recursos em apreço, no qual

sustenta inicialmente que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que não há qualquer elemento prova que ampare a condenação dos réus Darli e Leandro, inexistindo prova nos autos de que foram eles os executores do crime.

Argumenta que os referidos acusados negaram a prática delitiva e aduziram que estavam dormindo no momento dos fatos, pois fazem uso de medicamento controlado; que o corréu Welber Jackson confessou extrajudicialmente a prática criminosa e não imputou a participação dos apelantes; e que inexiste razão para os recorrentes ceifarem a vida da vítima.

No entanto, com o acurado exame dos autos, verifico que o inconformismo recursal
não comporta provimento
.

Ressalte-se que para desconstituir uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em
nenhuma
prova existente no processo, diferentemente da hipótese em análise.

A aceitação de uma alternativa probatória está dentro do poder de opção decisório do Conselho de Sentença, ou seja, se for acolhida pelo Júri uma tese, ao menos, das que lhe foram propostas, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, cabe transcrever a elucidativa lição de Guilherme de Souza Nucci,
in
Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.398:

“(...) Em suma, não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Não se trata de decisão manifestamente contrário à prova dos autos, mas se situa no campo da
interpretação da prova
, o que é bem diferente. Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Conferir: STJ:
‘Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo. Precedentes
(...)” –
grifei.

Quanto à materialidade delitiva, não restam dúvidas da sua comprovação, porém, insurge-se a defesa em relação à autoria por parte dos acusados Darli e Leandro.

Não obstante a negativa dos recorrentes e os argumentos depreendidos nas razões recursais, verifica-se que há provas nos autos que apontam que os apelantes perpetraram o delito de homicídio contra a vítima Amaro Manoel dos Santos Neto, juntamente com os coacusados
Matheus Guilherme Amorim, vulgo “Canela”, e Welber Jackson da Silva,

vulgo “Tijucal/Elbinho”.

Dessume-se que a acusação atribuiu a prática do homicídio aos réus Darli, Leandro, Matheus e Welber Jackson, sustentando em plenário que eles atuaram conjuntamente a fim de serem beneficiados perante à facção criminosa do Comando Vermelho, haja vista que a vítima pertencia ao grupo criminoso rival denominado PCC.

Conquanto apenas o acusado Welber tenha confessado em sede inquisitiva a prática do delito, as provas produzidas demonstram a participação dos demais acusados.

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo
parquet
, em sede de contrarrazões recursais:

“(...) Com a apuração das provas, foi constatado que os cinco reeducandos internados na cela onde ocorreu o crime eram considerados excluídos e não interagiam com os demais detentos, razão pela qual precisavam ficar no isolamento. Ao ser ouvida em plenário, a testemunha João Deodato Correa Filho confirmou que todos os envolvidos no fato estavam naquela cela (X-2) em razão de não possuírem convívio com os integrantes do comando vermelho, por terem alguma dívida com a facção (ID 79843024).

Assim, o homicídio de Amaro Manoel dos Santos Neto teria sido planejado e praticado com o intuito de beneficiar os autores no âmbito da organização criminosa que domina a penitenciária. O corpo da vítima foi filmado e divulgado em grupos de whatsapp justamente para comprovar a conclusão da tarefa, justificando a recompensa.

Quando interrogado em plenário, o apelante Leandro da Silva Lucas esclareceu:

Juíza: e quem deu ordem para matá-lo?

Leandro: o raio 4

Juíza: o raio 4?

Leandro: é

Juíza: por que?

Leandro: porque ele era da facção do PCC

Juíza: e o raio 4 era do comando vermelho?

Leandro: do comando vermelho

Da mesma forma, quando questionada em juízo acerca do porquê de o raio 4 ter fornecido bebida à “cela dos excluídos” no dia dos fatos, a testemunha João Deodato afirmou: “(...) se o raio 4 está fornecendo algo ali pro X, que não era aceito, alguma coisa tinha errado, tinha de errado” (ID 79843037).

A mencionada testemunha ainda confirmou, em plenário, que, após o crime, os quatro internados no isolamento teriam sido autorizados a voltar ao raio 4, ou seja, teriam conseguido o perdão do comando vermelho (ID 79843031).

Nota-se que, apesar de apenas Welber ter, em um primeiro momento, assumido a autoria do crime, enquanto os apelantes disseram nada saber a respeito, fato é que estes também se beneficiaram da prática, tendo deixado a cela do isolamento logo após os fatos, o que indica a sua participação no homicídio.

Ora, Excelências, a facção criminosa que domina a penitenciária jamais aceitaria a volta dos apelantes ao convívio se eles não tivessem, de alguma maneira, contribuído com a realização do crime, conforme lhes havia sido ordenado.

Além do fato de terem sido recompensados após a ocorrência do delito, outro fator que indica a participação dos apelantes no delito é o fato de que, sozinho, Welber não teria conseguido obter êxito em matar e, posteriormente, pendurar o corpo da vítima.

No boletim de ocorrência consta a seguinte informação assinada pela Autoridade Policial (ID 57540092 – fl 37):

Em entrevista ao chefe da vigilância que localizou o corpo, vê-se que o fato não teria ocorrido sem a participação de todos os reeducandos presentes. Assim, embora haja a confissão do reeducando Welber, vê-se que ele não teria conseguido êxito sem auxílio dos demais (...).

Além disso, corroborando a participação dos recorrentes no crime, as testemunhas Diego Gustavo de Azevedo e Ricardo Dalla-Nora, investigadores de polícia, declararam à Autoridade Policial que Welber não teria condições de praticar o ato sozinho, sendo necessária a ajuda dos companheiros de cela, tanto para cometer o crime quanto para gravar o vídeo (ID 57540092 – fls. 12-15).

Em plenário, Diego Gustavo confirmou sua declaração, afirmando que, a seu ver, seria impossível que uma única pessoa tivesse pendurado a vítima naquela posição.

Com efeito, o laudo pericial do local dos fatos atesta que o estrangulamento foi consumado com a vítima totalmente dominada (ID 57540092 – fl. 156). Veja-se:

Considerando-se posição e altura da cama de concreto ao lado do corpo da vítima pendurado; a posição que a vítima se encontrava pendurada, com a costa rente a parede posterior do cubículo e face voltada para sua região anterior, aliada a distância do nó da laçada no pescoço da vítima até o gradil da janela, bem como sua altura, falam em favor de que ela tenha sido posta (pendurada) naquela posição depois de consumado o estrangulamento;

Considerando-se a inexistência de vestígios de luta no local, assim como no cadáver (vestes e corpo), permite inferir que a vitima fora totalmente dominada pelo(s) seus agressor(res) quando da materialização do sinistro, não lhe permitindo reação.

Assim, é de se concluir que os apelantes contribuíram para a prática do delito, ainda que apenas ajudando a dominar a vítima, para que fosse estrangulada viva. (...)”
– Id. 132818451, pp. 4-6.

De fato, observa-se que as próprias circunstâncias em que se deram a ação delitiva, demonstram a participação dos apelantes na empreitada criminosa, haja vista a forma que o ofendido foi morto e depois colocado pendurado na cela, conforme atestado na perícia, bem como por efetuar a filmagem durante o delito, fatores que demonstram a necessidade do envolvimento de mais de uma pessoa.

Soma-se ao fato que envolve todos os recorrentes, de terem sido “agraciados” com bebidas no mesmo dia do crime e saído do “isolamento” logo após os fatos, sendo autorizados a voltar a cela “raio 4”, como sinal de benevolência do Comando Vermelho.

Destaco que consta dos autos um vídeo gravado no momento do crime, em que um indivíduo fala:
“Assim que nois faiz com o PCC oh! É dessa forma mano oh! Vê aí oh... É assim, é o trem bala Mato Grosso... MT Porra!” (sic).

A respeito disso, a irmã da vítima, Adriana Maria Paranhos dos Santos, ao prestar depoimento em Juízo, relatou que conversou com o ofendido antes dos fatos e este lhe relatou que estava isolado no presídio, porque lá é o Comando Vermelho que “comanda” e ele era de outra facção criminosa (PCC), mencionou que estava ficando no mesmo local que os réus e que as coisas estavam estranhas, em virtude de ele ser de outro grupo criminoso.

Importante trazer ainda as ponderações efetuadas pelo recorrido rebatendo as teses alegadas pela defesa no presente recurso, de que os recorrentes estariam dormindo no momento do delito, porque tomam remédio controlado, e que o réu Welber gravou sozinho o vídeo, pois não há tremores e movimentos na imagem, veja-se:

“(...) O próprio apelante Leandro, ao ser ouvido em plenário, alterou a sua versão dos fatos, tendo afirmado que, na verdade, estava acordado no momento do crime, o que contraria inclusive a tese apresentada nas razões recursais.

Por fim, verifica-se que a defesa alega que o vídeo foi gravado por Welber, o qual teria deixado o aparelho celular imobilizado, uma vez que as imagens não apresentavam os tremores e movimentos próprios de quando a gravação é realizada por outra pessoa, que segura o aparelho nas mãos.

No entanto, ao contrário do que é aduzido nas razões, no relatório de investigação policial (ID 57540092 – fls. 107-108), foi constatado o seguinte:

No decorrer da gravação, aos 09 segundos, é possível ver apenas um suspeito gravado imagem 02, porém é nítido que a gravação foi gravada por outra pessoa, tendo em vista que a mesma tremia muito e em determinado momento, imagem 03, o suspeito se afasta e é possível ver que não é ele quem segura o dispositivo utilizado para gravação. (...)”
– Id. 132818451, p. 6.

A versão dos recorrentes de que estariam dormindo durante a ação criminosa é bem pouco crível, pois ainda que tivessem tomado remédio para dormir, conforme alegado, certamente seriam acordados, ou ao menos perceberiam, com a ocorrência de homicídio dentro da própria cela que estavam. Inclusive conforme a narrativa de testemunhas, agentes penitenciários, quando estes chegaram no local dos fatos, os réus estavam acordados e alterados, aparentando ter ingerido bebida alcoólica.

Convém trazer parte dos depoimentos prestados pelas testemunhas sobre o dia dos fatos (trechos extraídos do parecer ministerial – Id. 138826655):

“(...)
Diego:
fomos recepcionados pelo agente Deodato, ele nos informou que na cela que o senhor citou estaria um indivíduo amarrado pelo pescoço e que nesta cela estariam cinco pessoas. A vítima e os quatro que o senhor citou. O Matheus, o Welber, o Leandro e o Darli. E quando ele nos levou à cela, a cela já estava vazia só com a vítima, da forma como nós encontramos. E os outros presos estavam separados em outra cela. E aí
quando fomos conversar com os outros presos, de pronto o Welber confessou o crime, e o Matheus confessou ter ajudado.
Nós perguntamos pro agente como que ele tomou conhecimento do crime, ele nos informou que
foi divulgado em mídias sociais um vídeo no qual um indivíduo aparecia encapuzado dizendo que aqui no “Mato Grosso é assim que a gente trata PCC” querendo dizê, no meu entender que o indivíduo que tinha sido vítima era membro do PCC e em função disso teria sido morto
. E aí ele reconheceu o local como sendo lá no presídio, foi fazê varredura e encontrou a vítima. Lá no local, os outros dois indivíduos que estavam na cela disseram não ter participação Welber quanto o Mateus confessaram ter participação no crime. Disseram que não tinham nada a ver, que estavam dormindo. Posteriormente na Delegacia, com exceção do Welber, todos negaram participação, inclusive o Matheus, que no local teria dito que ajudou a pendurar a vítima como ela se encontrava, disse que não, que estava sob o efeito de álcool, que não sabia o que tinha falado no momento, e que tava dormindo e não viu nada. E no motivo a gente começou a questionar o Welber, qual o motivo de ter acontecido isso, e aí ele argumentou que tinha uma desavença com a vítima em função de uma situação passional, que a vítima teria tido um relacionamento com a namorada dele, com a esposa dele, e em função disso ele foi e executou a vítima.
Como é um ambiente fechado onde só haviam cinco pessoas, a gente procurou detalhes, como que foi, ele argumentou que deu um golpe de jiu jitsu na vítima, só que assim, não soava estranho, pela compleição física do autor e da vítima. A vítima era um indivíduo de 1,80mt, 1,85mt e o autor um indivíduo franzinho de 1,50mt. Não seria fácil de ele sozinho cometer um homicídio contra essa pessoa e outra, as outras pessoas no ambiente fechado não verem nada.
E outra coisa também que nos chamou atenção foi que
o vídeo que foi espalhado pela mídia social, é possível perceber que uma outra pessoa filma enquanto a outra fala. Obviamente nos leva a crer que mais de um indivíduo praticou o crime.
Tanto que o agente reconheceu pelo vídeo da cela. Depois foi lá fazer a varredura e encontrou a cela. (...)”
– testemunha Diego Gustavo de Azevedo.

“
Carlos Eduardo da Costa Silva:
quando eu cheguei na PCE eu fui trabalhar na escolta. (...) Nesse dia que aconteceu esse ocorrido, já a noite, quando peguei o celular fiquei olhando tinha um grupo de notícia, aí tinha um grupo “Lapada” dizendo que tinha ocorrido uma morte lá dentro da PCE tal, e eu nem abri o vídeo né, aí conforme tava o comentário eu resolvi abrir esse vídeo e vi o preso pendurado e tal, quando desci eu perguntei pros agentes “eu não conheço, tão dizendo que é aqui, alguém sabe o que tá acontecendo? ” uns diziam “é aqui” “é” “não é” tal, aí a notícia correu entre os agentes, e um falou “deixa eu vê, é aqui sim” aí fomos procurar, só que a penitenciária é grande, raio 5, aí um falô “deixa eu vê esse vídeo aqui, ah, eu sei onde é isso aqui. Lá no X2”
aí chegamos no X2 já deu de visualizar o preso enforcado e os outros bem alterado, aparentemente alcoolizados, drogados, acredito eu né, acionamos a Policia Civil, a Politec e aí...

Acusação:
consta aqui que quando o senhor juntamente com os dentro da cela, conversaram com os meninos, o Elber já assumiu a autoria do crime?

Carlos Eduardo da Costa Silva:

não me lembro por nome, mas teve um que assumiu. Que realmente....acho que o mesmo que tava no vídeo.
Que tinha sido ele, aí na hora ele alegou que matou porque era rixa de envolvimento de mulher, alguma coisa nesse sentido. Ele alegou que tinha matado por ter mexido com a esposa dele, alguma coisa assim, nesse sentido.

Acusação:
o Matheus disse que ajudou, o senhor confirma?

Carlos Eduardo da Costa Silva:
falô. Eu não lembro o nome deles. Mas falaram sim. Eu acredito que numa cela ali estão todos envolvidos né, de uma forma ou de outra.

Acusação:
consta aqui que estavam numa cela onde eles estariam excluídos né, eles não tem convívio com outros reeducandos. Por quê?

Carlos Eduardo da Costa Silva:
eu fazia escolta. Quem poderia responder melhor é o Donato que eu fazia pouco tempo ali na PCE. Inclusive essa cela hoje lá é ocupada por mercenários que não podem tá envolvido com outros presos porque tem ameaça de morte deles né. O cagueta, o estuprador, é alguma coisa separada, mas não sei porque eles tavam separados. Provavelmente por conta desse convívio com os outros presos.

(...)

Juízo:
quando o senhor entrou, alguns dos quatro estava dormindo?

Carlos Eduardo da Costa Silva:
não.

Juízo:
estava deitado na cama fingindo dormir?

Carlos Eduardo da Costa Silva:
quando nós chegamos já tava todos “eeeeee”.

Juízo:
todos acordados?

Carlos Eduardo da Costa Silva:
todos acordados.

Juízo:
há relatos, de que um deles teria tomado remédio pra dormir, e não teriam visto o ocorrido porque estariam dormindo. Quando foram acordados pelos agentes quando estes entraram na cela. Então o senhor tem absoluta certeza de que todos estavam em pé e todos acordados? Aparentando até embriaguez agitados?

Carlos Eduardo da Costa Silva:
todos acordados.

Juízo:
não havia nenhum mesmo fingindo?

Carlos Eduardo da Costa Silva:
todos acordados.
(...)”
– testemunha Carlos Eduardo da Costa Silva.

“João Deodato Correa Filho:
no caso aí que o senhor relata que eu e mais um entramo na unidade pra vê, isso é...não é...eu era chefe de equipe e por volta das nove horas, não sei precisá o horário, mas aproximadamente entre oito e nove hora. Esse servidor que taí da minha equipe, chegou até mim com um vídeo que estava num grupo chamado “Lapada Lapada” e mostrou pra mim perguntando se aquele fato teria sido ocorrido dentro da PCE porque no grupo estavam falando que ocorreu dentro da PCE. E aí quando ele me mostrou o vídeo na mesma hora eu conheci o local e conheci o interno. Porque ele ficava numa sala de isolamento que é o X2, eles ficavam em cinco mais ou menos, cinco ou seis, não me recordo a quantidade. E aí eu falei “não, esse fato é aqui” reunimos o plantão, a equipe toda, que é em torno de vinte e poucos servidores, entramos dentro da unidade pra averigua o fato. Aí eu confundi o local com o raio 5, eu sabia que era o raio 5, aí a gente entrô no raio 5 labo B. Porque o raio 5 lá, é dividido entre raio D, raio A, X1 e X2. Esses são as celas que tem dentro do Raio 5. E aí a gente entrou na B, de inicialmente. Entramos em todas as celas e não encontramo o fato. E aí que na hora eu peguei e olhei novamente o vídeo e recordei da janela. E aí a gente foi direto pro X2. A hora que a gente chegô no X2 de frente, eu já deparei com o interno pendurado na grade. E aí o procedimento de praxe que a gente faz, a gente pegô todos os internos, deslocamos eles pra cela camburão que é uma cela que os internos ficam quando vai pra vim pro fórum, ou alguma diligência. Então a gente pego todos os internos levô pra eles lá e acionamos os corpos técnicos pra resolvê a situação. A hora que a gente chegou no procedimento eu só pedi pra eles ficá como a gente pede de praxe, os mesmo ficaram, porém, eu vi que todos estavam alcoolizados. Deu pra percebê visual mesmo. E tinha muitos papelotes vazio de substância aparentando ser droga. E aí a gente retirô e levô. E aí segundo o que gravô o vídeo, falô essa situação, que o cara tinha mexido com a esposa dele.

Acusação:
consta aqui no seu depoimento que o Welber assumiu a autoria do crime e que o reeducando Matheus disse que tinha ajudado.

João Deodato Correa Filho:
sim. Os dois assumiram. Inclusive na hora que o Delegado chegou informalmente e depois na segunda feira eles confirmaram o fato. E depois na segunda feira eu fiquei sabendo que depois do efeito ter passado parece que começaram a querê a se negá, mas não sei o fechamento que deu o inquérito. Eu só sei que parece que foi, porque foi enrolado os cinco, seis, mas daí parece que o MP pediu a pronúncia dos dois.

(...)

E foi por volta mais ou menos de umas oito horas que ele veio ao óbito. Pelo que ele me falô e pelo que a gente, porque assim, o vídeo, a gente viu lá por nove horas. O desfeche total acabou uma hora da manhã, mas não foi uma hora da manhã que ele morreu não. O desfeche total que foi perícia, tal, negócio, foi uma hora. Inclusive, dava pra ver no vídeo que o sol tava se pondo, dava pra ver no vídeo que não tava completamente escuro.

(...)

Posteriormente a isso, eu levantei lá, o que aconteceu é o seguinte: o raio 4 que ficava ao lado do X2, estimulou os demais a fazê esse fato dando bebida artesanais pra eles e droga. E aí o tanto que esse Welber, que gravou o vídeo se não me engano, ele era da outra facção, por isso que ele tava isolado. Aí pra ele ganhá o convívio para o raio 4, o raio 4 assediou ele dando bebida e droga pra ele fazê esse trabalho. Tanto que o Welber tá no raio 4 atualmente. Aceitaram o convívio dele no raio 4. (...) A falha que depois a gente foi vê, era isso, a grade ficava como daqui nesse computador, a grande aqui, o computador aí, eles tinham esse contato.

(...)

Defesa:
no momento que o senhor chegou lá na cela, como que eles estavam, a minha pergunta é: eles estavam deitados nas camas como se nada tivesse acontecendo, dormindo, ou eles estavam em pé, como que eles estavam quando o senhor chegou?

João Deodato Correa Filho:
é que assim, quando a gente vai até eles, a gente abre umas grades. Então a hora que a gente veio abrindo as grades na hora que chegô eles já tavam no procedimento, o que que é procedimento? Eles tão sentado de costa pra nois e nois a gente chegô lá na frente da cela deles eles tavam todo no procedimento. (...) Na hora que a gente chegô eles já tavam no procedimento todo mundo em silêncio e eu visualizei o corpo pendurado.

Defesa:
e a cela havia iluminação, ela era escura, havia energia elétrica naquele local?

João Deodato Correa Filho:
sim, normal.

(...)

Defesa:
a vítima, o senhor conhecia ali da sua atividade, sabe se a vítima era de alguma facção criminosa?

João Deodato Correa Filho:
todos que tavam lá, supostamente era do PCC. Todos que tavam ali naquela cela. Os seis. Tanto que não convívio ali. Eles tavam até esperando pra ser recambiado.

Defesa:
aquele local ali era destinado pra quem tava em trânsito pra algum outro lugar?

João Deodato Correa Filho:
isso.
Aquele espaço ali, era para isolamento, isolamento que eu falo é quando o interno tá correndo algum risco, ou ele tá esperando alguma situação pra deslocá pra outra unidade que não pode ficar ali no convívio. Então eles ficavam ali, era o X2 e o X1.

Defesa:
então todos os cinco eram da mesma facção?

João Deodato Correa Filho:
sim. Na realidade todos eles eram supostamente amigos, inclusive eu, como chefe de equipe, várias vezes eles pediam pra eu levá eles pro atendimento, eu levava, eu num esperava isso deles ali. Tendeu? Mas depois que eu fiquei sabendo do caso é que...

Defesa:
porque a alegação da acusação aqui, é que teria sido por conta da vítima ser de uma facção rival à deles.

João Deodato Correa Filho:
não. Eram todos da mesma facção porém, o Welber foi assediado por outros do raio 4 pra fazer essa situação.

Defesa:
e o senhor sabe se foi em razão do raio 4 ser de outra facção, ou ele foi assediado por qual motivo?

João Deodato Correa Filho:
então, é igual assim, eu levantei só por conversa interna mesmo. O que me passaram foi isso. O que fiquei sabendo por cima foi isso, entendeu? Que
o raio 4, queriam pegá aquele interno, e todos eram de uma ex facção, quer dizer, de uma facção rival. Inclusive, fiquei sabendo que todos estavam ingerindo bebida, até o falecido. Aí numa dessa aí, acho que ele não tava percebendo o que tava acontecendo ao redor dele, que aconteceu esse fato aí
(...)”
– testemunha João Deodato Correa Filho.

Saliente-se que os Jurados votam de acordo com suas consciências e os ditames da justiça, não havendo ressalvas em relação ao tipo de elemento formador do seu convencimento.

Desse modo, conforme supramencionado, não há falar em cassação da decisão dos Jurados quando estes optam por uma das teses apresentadas em plenário, formando a sua convicção nesse sentido.

Assim, não há como admitir a pretensão externada pela defesa na peça recursal, uma vez que as provas produzidas durante a persecução penal amparam a decisão tomada pelo Júri Popular, que, acolhendo uma das versões apresentadas, reconheceram que os apelantes imbuídos de
animus necandi
e em comunhão de esforços com os corréus ceifaram a vida do ofendido
Amaro Manoel
, mediante emprego de asfixia mecânica e recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois só pode ser reconhecida quando a decisão dos Jurados destoa de forma inequívoca de toda a prova produzida no feito, o que não ocorre na espécie.

Com isso, se o Conselho de Sentença optou por uma das versões com amparo nas provas produzidas, não há motivos para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, afigurando-se de rigor a manutenção da decisão soberana dos Jurados.

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DIZENTE COM A PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENSA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES APOIADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS EM PLENÁRIO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS – RECURSO DESPROVIDO. Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.”
(TJMT, N.U 0028567-44.2014.8.11.0042, Ap 61301/2018, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.3.2019, publicado no DJe 3.4.2019).

Além do mais, é o entendimento pacífico neste Corte:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(Enunciado n. 13 do TJMT).

Em passo seguinte, no
âmbito da aplicação da pena
, na primeira fase dosimétrica, a defesa pugna pelo afastamento das circunstâncias judiciais sopesadas de forma negativa aos réus, em razão da inidoneidade dos fundamentos utilizados, ou pela redução do patamar de elevação da pena para 1/8.

Extrai-se da sentença que foram sopesadas em desfavor dos apelantes as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e circunstâncias do crime; exasperando as penas basilares em 2 anos para cada circunstância negativa, na proporção de 1/6 de aumento da pena.

Sobre a circunstância da
culpabilidade
consta no
decisum
,
in verbis
:

“(...) Revela a dinâmica dos fatos versados maior gravidade da conduta do réu e seus comparsas, porquanto agiram com desígnio, premeditação e extrema frieza na execução do delito.

As provas colhidas durante as investigações indicam que a morte da vítima foi planejada, a fim de beneficiar os réus no âmbito da organização criminosa que integram, seja para cumprir alguma determinação superior ou para simplesmente obter respeito e consideração dos demais membros da facção denominada Comando Vermelho de Mato Grosso.

Após ceifarem a vida da vítima os réus a amarram com um lençol pelo pescoço e a penduraram na grade da janela da cela. Em seguida, gravaram um vídeo com um aparelho de celular (não apreendido), e rapidamente divulgaram a mídia pelos grupos de WhatsApp, enaltecendo que: “assim que nois faiz com PCC oh! É dessa forma mano, oh! Vê aí, oh...É assim, é o trem bala Mato Grosso...MT Porra!”

O comportamento dos réus, notadamente após a prática do delito, demonstra, para além de extrema frieza e desvalor à vida humana, que pretendiam noticiar/comprovar a morte da vítima, nas circunstâncias narradas, com intuído de conseguir algum benefício previamente prometido por aqueles que ocupam posição de domínio no âmbito da referida facção criminosa.

Do mesmo modo, a forma como o delito foi engendrado, de maneira premeditada e em concurso de agentes, não só justifica como impõe a exasperação da pena base. (...)”
– Id. 132818358, pp. 4-5 e 9; Id. 132818428, pp. 3-4.

Nota-se que a citada circunstância judicial foi amplamente motivada pela magistrada singular, que a negativou com base nas particularidades do caso concreto, as quais demonstram que de fato a conduta dos apelantes extrapolaram o normal previsto pela espécie.

Sobre um dos pontos mencionados pela julgadora, convém trazer o Enunciado n. 49 deste Tribunal:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Com efeito, o fato de os acusados gravarem vídeo no momento da ação delitiva e o espalharem
via whatsapp
já demonstra o elevado grau de culpabilidade.

Também foram sopesados os
maus antecedentes
dos apelantes e, apesar das engenhosas teses da defesa nesse particular, verifica-se que ficou demonstrada essa circunstância nos autos de forma indubitável.

Quanto ao réu Darli, fundamentou que
“registra duas condenações transitadas em julgado pela prática de crimes anteriores a estes fatos, consistentes em tráfico de droga, associação para o tráfico, e roubo majorado. Contudo, considero como antecedente criminal apenas uma delas: AÇÃO PENAL n. 162567.2017.811.0042”
; o réu Leandro
“registra duas condenações transitadas em julgado pela prática de crimes anteriores a estes fatos, consistentes em furto qualificado e roubo. Contudo, considero como antecedente criminal apenas uma delas: AÇÃO PENAL n. 6580-17.2013.811.0064, código n. 615902”
; e o réu Matheus
“registra duas condenações transitadas em julgado pela prática de crimes anteriores a estes fatos, ambas pelos delitos de roubo, um deles majorados. Contudo, considero como antecedente criminal apenas uma delas: AÇÃO PENAL n. 9430-36.2013.811.0002, código n. 313291”
– Id. 132818358, pp. 5 e 9; e Id. 132818428, p. 4.

Verifica-se que os recorrentes possuem mais de uma condenação com trânsito em julgado, de modo que é plenamente possível utilizar uma delas na primeira fase dosimétrica, nos antecedentes criminais, e a outra na segunda fase para fins de reincidência.

Outrossim, oportuno trazer o entendimento pacífico nesta Corte:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
– Enunciado n. 18 do TJMT.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constata-se que o réu Darli responde ao processo executivo de pena n. 0008026-79.2018.8.11.0064; o réu Leandro responde ao PEP n. 0018708-04.2014.8.11.0042; e o réu Matheus ao PEP n. 0014788-45.2014.8.11.0002, nos quais constam as condenações utilizadas pelo Juízo
a quo
, acima citadas.

Em relação à
conduta social
, a juíza de primeiro grau apresentou a seguinte motivação:

“(...) sua conduta social é desabonadora. Sabe-se que a conduta social deve ser entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, consistente na sua imagem perante esses grupos sociais. No caso concreto, as provas colhidas demonstram que Darli é temido na localidade onde reside, em face das condutas ilícitas que praticava.

Ademais, foi constatado durante as investigações que o réu integra a facção criminosa denominada Comando Vermelho de Cuiabá, conhecida como uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Sendo assim, fartos são os elementos aptos para demonstrar o comportamento inadequado do réu na sociedade e, por conseguinte, a valoração negativa da sua conduta social. (...)”
– Id. 132818358, pp. 5 e 10; e Id. 132818428, p. 4.

Quanto a essa circunstância judicial, não vejo como mantê-la desfavorável aos recorrentes, uma vez que não ficou devidamente comprovado nos autos que eles realmente integravam a facção criminosa do Comando Vermelho. Além disso, o fato de terem perpetrado o delito visando beneficiar a referida organização criminosa, ainda que fosse para conseguir “prestígio” perante o grupo, foi utilizado para negativar a culpabilidade, conforme acima exposto.

Logo, de rigor o decote desta circunstância.

No que se refere às
circunstâncias do delito
, ponderou-se na sentença que
“o delito foi perpetrado no interior do presídio, local em que vigora um regime de vigilância mais rígido, onde o réu deveria manter sua conduta nos estritos termos da legalidade. Contudo, em nítida demonstração de destemor e indiferença com as consequências de seus atos, Darli não hesitou em se unir aos companheiros de cela e por fim a vida da vítima, cuja hipótese justifica a exasperação da pena-base. (...)”
– Id. 132818358, pp. 6-7 e 10; e Id. 132818428, p. 6.

Apesar da alegação defensiva, importante ressaltar que a responsabilidade do Estado pela segurança dos presos não exclui a conduta extrema perpetrada pelos recorrentes, que se mostra mais reprovável por estarem justamente segregados pela prática criminosa e ainda assim, dentro do próprio estabelecimento prisional, praticam novo delito.

Com efeito,
“são consideradas graves as circunstâncias do delito se cometido no interior de estabelecimento onde, teoricamente, espera-se maior respeito aos agentes públicos e o cumprimento das normas, como a Cadeia Pública em que o apelante cumpria pena”
(TJMT, Ap. 00013176020148110034).

Destarte, entendo que deve ser mantida a exasperação das penas basilares nos moldes em que fixada pelo Juízo de origem, posto que foi considerado parâmetro adequado e razoável de 1/6 de aumento da pena para cada circunstância judicial negativa.

Sabe-se que o julgador possui discricionariedade ao aplicar a reprimenda, devendo tão somente respeitar os parâmetros mínimo e máximo, em abstrato, cominados pelo tipo penal, de modo que não deve estar atrelado a um parâmetro fixo de elevação ou de redução da pena.

Tal preceito está amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, e, sendo assim, de rigor que o magistrado fundamente as razões do seu entendimento, com esteio no caso concreto, respeitando também o princípio da individualização da pena.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça não tem entendimento consolidado sobre o assunto, mas extrai-se de sua jurisprudência que não há critério matemático absoluto e a exasperação da pena-base deve, sobretudo, ser adequadamente fundamentada, em dados do caso concreto, e, incidindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser indiscutivelmente obedecido os critérios da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Isso implica dizer que pode ser utilizada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta que justifica a elevação da sanção basilar em patamar superior.

Impende consignar o que foi ponderado pela douta procuradora de justiça, de que
“a fração (um oitavo), como requerem as defesas, deve ser calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima prevista para o tipo penal em questão. No caso, referida fração importaria no acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada circunstância negativada, enquanto na sentença, a fração empregada exasperou em 02 (dois) anos para cada negativação”
– Id. 138826655.

Portanto, além de adequada, a fração estipulada pelo Juízo de primeiro grau é mais benéfica aos réus do que incidir 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.

Assim, com o decote de uma circunstância judicial (conduta social), ficam as penas basilares dos apelantes no patamar de 18 anos de reclusão.

Na segunda fase, a defesa postula pela
exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, ‘d’, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima)
, ao argumento de que essa circunstância foi reconhecida pelos jurados como qualificadora e só é cabível a incidência de agravante quando não constitui ou qualifica o crime.

Sem razão, contudo.

Dessume-se que foram reconhecidas pelos Jurados duas circunstâncias qualificadoras, de modo que o emprego de asfixia mecânica foi utilizado para qualificar o delito de homicídio e o recurso que dificultou a defesa da vítima foi sopesado somente na segunda fase dosimétrica, como circunstância agravante, por corresponder ao art. 61, II, ‘d’, do CP.

Com efeito, havendo mais de uma circunstância qualificadora, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais podem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.”
(STJ,
HC
402.851/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14.9.2017, DJe 21.9.2017).

Sendo assim, de rigor a manutenção desta circunstância como agravante, bem como entendo ser adequada e proporcional a elevação operada pela magistrada singular em 1 ano, portanto, inviável a readequação do
quantum
de aumento da pena.

Presente também a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), mantenho a exasperação das penas em 1 ano, perfazendo as penas intermediárias o montante de 20 anos de reclusão, as quais torno definitivas ante a inexistência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento
, para afastar a circunstância judicial da conduta social, readequando as sanções dos réus
Darli dos Santos Dias
,
Leandro da Silva Lucas
e
Matheus Guilherme Amorim
ao patamar de

20 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022